Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. DECOTE MAJORANTE. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, encontram-se em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial da usuária abordada, bem como com as filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo acusado.
2. Conforme revela o mapa constante do Relatório Policial acostado aos autos, o local de traficância está somente a dois minutos de distância, a pé, do colégio mencionado na denúncia, de forma que patentemente comprovado que o endereço onde o réu foi flagrado vendendo e estocando drogas localiza-se nas imediações de um estabelecimento escolar, de modo que inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se observou no caso.
4. Recurso parcialmente provido.